Tribunal: TJSP
Processo: 1509361-59.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples contra duas vítimas, em concurso formal (artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Insurgência defensiva restrita ao quantum da reprimenda imposta e regime fixado para início de cumprimento da privativa de liberdade. Prova produzida no contraditório que bem demonstrou a ocorrência dos crimes e autoria. Palavras das

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples contra duas vítimas, em concurso formal (artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso defensivo. Insurgência defensiva restrita ao quantum da reprimenda imposta e regime fixado para início de cumprimento da privativa de liberdade. Prova produzida no contraditório que bem demonstrou a ocorrência dos crimes e autoria. Palavras das vítimas e testemunhas corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive pela confissão do acusado. Condenação mantida e que sequer foi objeto de insurgência pela Douta Defesa.
Reprimenda e regime de cumprimento. Exasperação da pena-base fundamentada dentro da discricionariedade conferida ao julgador. Pretendido reconhecimento de Crime único. Impossibilidade. Acusado, mediante uma só ação, ofendeu o patrimônio de duas vítimas. Concurso formal mantido. Pleito de abrandamento do regime prisional imposto. Não acolhimento. Gravidade concreta da conduta criminosa. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Regime de cumprimento de pena estabelecido com fundamento no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.
Recurso a que se nega provimento.